Tribunal: TJDFT
Processo: 0712068-84.2019.8.07.0007
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-09-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PEDIDO EM CONTRARRAZÕES. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CONHECIMENTO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AÇÃO DE RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO. LATERAL. DEVER DE CUIDADO. DEMONSTRAÇÃO POR DEMAIS ELEMENTOS DOS AUTOS.
1. A resposta ao recurso de apelação não se afigura via adequada para a formulação de qualquer pedido condenatório ou de reforma ao Colegiado. Assim, não se conhece de pedido de condenação da parte ao pagamento de multa por litigância de má-fé, quando o pleito é formulado exclusivamente em sede de contrarrazões
2. A jurisprudência deste egrégio Tribunal tem decidido no sentido de que é dever do condutor agir com prudência quando da mudança de faixa, sinalizando para os demais condutores sua intenção, sob pena de infração ao disposto nos artigos 28, 34 e 35 do Código de Trânsito.
3. No caso concreto, as provas dos autos, consistentes em fotografias e depoimentos, demonstram que o réu não agiu com o devido cuidado ao realizar conversão de faixa e acabou causando colisão entre o seu veículo e a motocicleta do autor em um ângulo perpendicular.
4. Recurso conhecido e não provido.